Tribunal: TJBA
Processo: 0314800-78.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0314800-78.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO ITAU SA Advogado(s): BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS, JOAO PAULO MORELLO registrado(a) civilmente como JOAO PAULO MORELLO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): PJ8 ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (IPVA). CONTRATOS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING) E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BAIXA DE GRAVAME NO SISTEMA NACIONAL DE GRAVAMES (SNG). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ALIENAÇÃO E DA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE REGISTRAL. SOLIDARIEDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONSERVADA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO REJEITADO. I. Caso em exame: Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação, confirmando a sentença que manteve a exigibilidade de créditos tributários de IPVA do exercício de 2013, afastando a preliminar de ilegitimidade passiva da arrendadora/credora fiduciária diante da falta de comprovação de transferência dominial. II. Questão em discussão: A controvérsia reside na verificação de vícios de omissão no acórdão embargado no tocante à prescrição dos créditos tributários, à ilegitimidade da arrendante fiduciária após a baixa de gravame no SNG e à aplicabilidade do artigo 1.368-B do Código Civil frente ao dever solidário instituído por normas estaduais. III. Razões de decidir: 1. Afasta-se a ocorrência de omissão quanto à prejudicial de prescrição, na medida em que o ajuizamento tempestivo da execução fiscal obstou a consumação do lustro prescricional quinquenal, retroagindo a interrupção à data da propositura nos termos da jurisprudência firmada (Tema 903/STJ). 2. A baixa de gravame no SNG não equivale à transferência da titularidade registral do veículo junto ao DETRAN, permanecendo a instituição financeira como proprietária resolúvel e possuidora indireta do bem, o que legitima sua inserção no polo passivo da cobrança de IPVA, consoante a legislação do Estado da Bahia (Lei Estadual nº 6.348/1991) e os precedentes vinculantes (Súmula 585/STJ e jurisprudência pacífica). 4. O artigo 1.368-B do Código Civil e as convenções privadas não impedem o exercício da competência tributária própria do Estado, nos termos dos artigos 123 e 110 do Código Tributário Nacional. 5. Os embargos de declaração não constituem a via processual adequada para a rediscussão de matéria já julgada de forma fundamentada e coerente. 6. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos indicados pelo embargante para fins de prequestionamento, em consonância com o preceito do artigo 1.025 do Código de Processo Civil. IV. Dispositivo: Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já soberanamente decidida quando ausentes os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material". Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 0314800-78.2019.8.05.0001, nos quais figuram como Embargante, BANCO ITAU S.A, e Embargado, ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2026. PRESIDENTE Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça